Tribunal: STF
Processo: ARE 1374759
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE IMPLICARAM CONDENAÇÃO DE VEREADOR A DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido da pertinência subjetiva do ente político ante discussão concernente à legalidade de atos administrativos praticados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que implicaram ao vereador obrigação de restituir valores recebidos acima do teto constitucional – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.